Tribunal: TJSP
Processo: 1005492-59.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento provisório individual de sentença. Processo extinto por falta do trânsito em julgado. Óbice superado. Falta de filiação. Restrição aos associados expressamente acatada pela sentença, mantida em grau de apelação. Porque não contemplados pelo título judicial, os apelantes não têm legitimidade para a execução, à exceção de uma, que comprovou

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento provisório individual de sentença. Processo extinto por falta do trânsito em julgado. Óbice superado. Falta de filiação. Restrição aos associados expressamente acatada pela sentença, mantida em grau de apelação. Porque não contemplados pelo título judicial, os apelantes não têm legitimidade para a execução, à exceção de uma, que comprovou a filiação. Recurso provido em parte, para prosseguimento da execução somente pela apelante filiada, mantida a extinção para os demais, com inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios em relação àquela, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, sobre o valor do débito, e majoração de honorários advocatícios em relação aos demais, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em dois pontos percentuais, observando-se a gratuidade em relação aos que foram contemplados com esse benefício.